Tribunal: TJMT
Processo: 1005459-40.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005459-40.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA MARIA SILVA SANTOS - CPF: 018.556.391-06 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1005459-40.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorrido
:
MILENA MARIA DA SILVA SANTOS

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA
. RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Relatório

minucioso

dispensado
(art. 38 da Lei nº 9.099/95).Resumo
relevante
MILENA MARIA DA SILVA SANTOS
ajuizou

ação

declaratória
de
inexistência

cumulada
com
indenização

por

danos

morais

em

desfavor
do ITAÚ UNIBANCO S.A. Em
síntese
,
alegou
que
teve

seu

nome

inscrito
no
cadastro
de
inadimplente

em

razão
de
dívida
que
não

reconhece

legitima
.
Pleiteou
a
exclusão
dos
restritivos
, a
declaração
de
inexistência
dos
débitos
e a
indenização

pelos

danos

morais
.
Realizada

audiência
de
conciliação
, o
acordo

restou

infrutífero
.A
contestação

foi

apresentada
no ID 154788192,
na qual arguiu a decretação de segredo de justiça e impugnou a assistência

judiciária
.
Sustentou
o
exercício
regular do
direito
, a
inexistência
de
ato

ilícito
e de
dano
moral a ser
indenizado
. Ao final,
postulou
pela
improcedência
do
feito
.Em
seguida

foi

apresentado
a
impugnação
à
contestação
.Segredo de Justiça.A
Constituição
Federal
em

seu

artigo
93,
inciso IX, estabelece o princípio da publicidade dos atos

judiciais
e
segundo
o
artigo
5º,
inciso
LX, “a lei
só

poderá

restringir
a
publicidade
dos
atos

processuais

quando
a
defesa
da
intimidade

ou
o interesse social o
exigirem
”.
Já
o
artigo
189 do Código de
Processo
Civil,
elencou
as
hipóteses

em
que
será

decretado
o
sigilo
.
Artigo
189 -
Os

atos

processuais

são

públicos
,
todavia

tramitam

em

segredo
de
justiça

os

processos
:I -
em
que o
exija
o interesse
público

ou
social;II - que
versem

sobre

casamento
,
separação
de
corpos
,
divórcio
,
separação
,
união

estável
,
filiação
,
alimentos
e
guarda
de
crianças
e
adolescentes
;III -
em
que
constem
dados
protegidos

pelo

direito

constitucional
à
intimidade
;IV - que
versem

sobre

arbitragem
, inclusive
sobre

cumprimento
de carta arbitral,
desde
que a
confidencialidade

estipulada

na

arbitragem

seja

comprovada

perante
o
juízo
.Como se
observa
, a
regra
é a
publicidade
, que
apenas

pode
ser
restringida
para
salvaguardar
a
intimidade

ou
o interesse social.
Hipóteses

não

demonstradas
no
presente

caso
,
razão

pelo qual deve ser indeferido a tramitação do processo

em

segredo de justiça .Justiça gratuita .A concessão dos benefícios
da Justiça
Gratuita

ou

sua

impugnação

não

tem

cabimento

nesta

fase
processual,
uma

vez
que o
acesso

ao

primeiro

grau

em

sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas
,
taxas

ou

despesas

processuais
,
conforme

dispõe
o
artigo
54 da Lei nº 9.099/95.
Portanto
,
remete
-se a
discussão
para a
fase
de
admissibilidade
de eventual
Recurso

Inominado
que
possa

futuramente
ser
interposto
.
Julgamento

antecipado
da
lide
.
Inicialmente
,
destaco
o
cabimento
do
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, visto que
os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
comprovados

por

meio
documental.Com
fulcro

nos

artigos
370 e 371 do Código de
Processo
Civil,
em
que
disciplinam
o
Princípio
da Livre
Apreciação

Motivada
das
Provas
e para que
não

haja

procrastinação

ao

trâmite
processual
deste

feito
(CF, art. 5º,
inciso
LXXVIII),
julgo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas

em

audiência
de
instrução
,
justificando
o
julgamento

antecipado
da
lide
, com a
aplicação
dos
ônus

específicos
.
Registro
, que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está

obrigado
a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas
partes,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
.
Inversão do ônus da prova A relação de consumo

restou

caracterizada
,
nos

termos
dos
artigos
2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90,
sendo

devida
a
inversão
do
ônus
da
prova
.
Incumbe
à
parte

reclamada

provar
a
veracidade
de
seus

alegados

na

qualidade
de
fornecedora
de
serviços
,
seja

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
seja

porque
as
assertivas

são

fatos

extintivos
de
direito
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
II do Código de
Processo
Civil.
Existência
de
dívida

totalmente

desconhecida
.É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive a
inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(CPC, art. 373,
inciso
I) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor
a
obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.Neste
sentido
:AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MÓVEL RECURSAL PARA MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TELAS SISTÉMICAS ISOLADAS. PACTUAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS SÚMULAS 22 E 34 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que
pese

seja

admitida
a
utilização
de outros
meios

probatórios
para
evidenciar
a
existência
de
vínculo
,
além
do
instrumento

contratual

físico
/
assinado
, o
exame

decorre
de
uma

conjunção
de
fatores
-
ou

seja
,
não
se
admite

tal

modalidade

probatória
de forma
isolada
,
nos

moldes
da
Súmula
34 das
Turmas

Recursais

deste
Estado. 2.
Hipótese

em
que a
empresa

não
se
desincumbiu
do
seu

ônus

probatório
,
porquanto
as
provas

por

ela

apresentadas

não

amparam
a
efetiva

pactuação
do
débito

objeto
da
cobrança
. 3. Nos
termos
da
Súmula
22 das
Turmas

Recursais

deste
Estado, a
inscrição

indevida

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

configura
o
dano
moral puro. 4.
Inaplicabilidade
da
Súmula
385 do Superior Tribunal de Justiça, tendo
em
vista que a
legitimidade
da
anotação

preexistente

foi

objeto
de
ação
judicial. 5. A
parte

agravante

não

traz

qualquer

elemento
novo
relevante

juridicamente

capaz
de
provocar
a
alteração

ou

mesmo

vulnerar
o
resultado
da
decisão

agravada
6.
Agravo

interno

conhecido
e
desprovido
. (TJMT, 2ª TRU, N.U 1009953-76.2023.8.11.0003, Rel.: Antônio Veloso Peleja Júnior, DJU 15/04/2024).A
parte

reclamante

alegou

desconhecer
a
dívida

reivindicada
pela
parte

reclamada
,
nos

valores
de RS69,02 e R$270,86 (ID 141461442).Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que a
parte

reclamada

juntou

telas

sistêmicas
(ID 154788194 e ID 154788200), o
contrato
digital (ID 154788195),
relatórios
(ID 154788196, ID 154788197, ID 154788198, ID 154788201 e ID 154788202),
faturas
(ID 154788199),
extratos
(ID 154788204 a ID 154788219), que
não

evidenciam

por

si

só
, a
relação

contratual

questionada
.Neste
sentido
:AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. [...]
Existência
de
relação

jurídica
entre as partes
não

comprovada
.
Requerida
que
não

trouxe

documentação

hábil
a
atestar
que o
autor

solicitou

seus

serviços
. Prints do
sistema
da
ré
que
não

demonstram
a
relação

jurídica
.
Ônus
que
incumbe

ao

prestador
dos
serviços
. Art. 6º, VIII, do CDC.
Negativação

ilegítima
.
Indenização

por

danos

morais

devida
.
Inaplicabilidade
da
Súmula
nº 385 do E. STJ, ante a
ausência
de
lançamentos

preexistentes

em

nome
da
autora
. Quantum
indenizatório

fixado

em
valor
exorbitante
,
comportando

redução
.
Recurso

provido

em

parte
. (TJSP, 32ª
Câm
. Dir.
Priv
; AC 10812887820228260002, Rel.: Mary
Grün
, DJE 22/05/2023).Logo, a
parte

reclamada

não
se
desincumbiu
do
ônus

probatório

imposto

quanto

ao

fato

impeditivo
,
modificativo
e/
ou

extintivo
do
alegado

direito
.Diante
deste

contexto
,
não

há

obrigação
a ser
cumprida
pela
parte

reclamante
,
consequentemente
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

encontra
-se
configurada
.Dano moralNo que
concerne
à
reparação
do
dano
, é
inquestionável
que a
indevida

inclusão
no
cadastro
de
inadimplente
,
tem o condão de gerar o dano moral.A primeira

restrição

indevida
de
crédito

ofende

ao

direito
da
personalidade
,
sendo

cabível
a
indenização

por

danos

morais
,
todavia
, a
existência
de
outras

restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ,
REsp
nº 1.002.985-RS).Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 141461442, nota-se que
há

outras

restrições

preexistentes
,
porém

estão

judicializadas
, o que impede a
aplicação
da
Súmula
385 do STJ.
Portanto
,
diante
da
falha

na

prestação
do
serviço
,
provocada
pela
restrição

ao

crédito
, é
devido o dano moral.Quantum indenizatório do dano moral.Em relação

ao
quantum
indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.
Ademais
,
deve
ser
considerada

também
a
extensão
da culpa e do
dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.Neste
sentido

preconiza
a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:[...] RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória
a
importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do Estado de Santa Catarina
desprovido
. (STJ, 1ª
Turma
,
AgRg
no
AREsp
nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013).Neste
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.
Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente
as
demais

restrições

realizadas
pela
parte

reclamada
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de R$4.000,00.
Dispositivo
.Posto
isso
,
proponho

rejeitar
as
preliminares

arguidas
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

iniciais
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para:1.
Declarar
a
inexistência
dos
débitos

discutidos

nos
autos
em

nome
da
parte

reclamante
junto a
parte

reclamada
(
valores
de RS69,02 e R$270,86 -
contratos
nº 000000084005453 e 000000084003409);2.
Determinar
que a
parte

reclamada

exclua
, no
prazo

máximo
de 5 (
cinco
)
dias

úteis
, o
nome
da
parte

reclamante
dos
órgãos
de
restrição

ao

crédito
, SPC, SERASA,
cartório
de
protesto
,
dentre
outros, no
tocante

ao

débito

discutido

nos

presentes
autos,
dantes

relatados
.
Arbitro
, para a
hipótese
de
descumprimento
da
medida
,
multa

fixa
no
importe
de R$1.000,00 (um mil reais), e;3.
Condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de R$4.000,00 (
quatro
mil reais) a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE, a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ) e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
do
evento

danoso
(28/11/2022, ID 141461442),
por

envolver

ilícito

extracontratual
(
Súmula
54 do STJ).Sem
custas
e
honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
da
Magistrada

Togada
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei nº 9.099/95.
Francys
Loide Lacerda da Silva
Juíza

Leiga

Homologo
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.
Preclusas
as vias
recursais
,
intimem
-se
novamente
as partes, agora, para que, no
prazo
de 5 (
cinco
)
dias
,
requeiram
o que
entenderem
de
direito
, sob
pena
dos autos
serem

encaminhados

ao

arquivo
.Em
havendo

Cumprimento

Voluntário
da
Condenação
/
Transação
/
Remanescente
e a
concordância
da
parte

credora
com o(s) valor(es)
pago
(s)/
depositados
(s),
tem
-se a
quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
.
Expeça
-se, se
necessário
, o
competente

Alvará Judicial na forma requerida .Em caso de solicitação de transferência
de valor(es) para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a) “
receber
,
dar

quitação
”.
Tudo

cumprido
,
arquive
-se, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Publique
-se. Registre-se.
Várzea
Grande, data
registrada
no
sistema
.MARILZA APARECIDA VITÓRIO
Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
cobrança

realizada
é
legítima
,
decorrente da utilização de cartão de crédito pela parte

reclamante
; b)
não

praticou

ato

ilícito
,
motivo

pelo
qual
não

há
se
falar

em

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(NU
nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
impugnados

especificamente
e
desacompanhados
de outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
insuficiente

como

prova
da
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
(N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024). No
caso
,
embora

tenham

sido

apresentados

telas

sistêmicas
,
relatórios
e
faturas
(ID 230911654/PJe2), as
informações

neles

constantes

não

evidenciam

a

existência
da
relação

jurídica
, pois: 1) o
endereço
da
fatura

não
é o
mesmo

identificado

na

inicial
; 2)
não

há

documento
que
comprove

a

entrega
de
cartão
de
crédito
à
parte

reclamante
.
Ademais
,
os

documentos

foram

especificamente

impugnados
pela
parte

reclamante
,
fragilizando
o
seu
valor
probatório
.
Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da parte reclamante, não há como afirmar a
existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela
qual
a
cobrança
é
indevida
e caracteriza
conduta ilícita.

5.
Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

As
negativações

questionadas

são
as
únicas

registradas
(R$ 69,02 e R$ 270,86, ID 230911245/PJe2) e
geram

dano
moral
(N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024 e
N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024
).

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

o valor total do
restritivo
(R$ 339,88) e a
inexistência
de outros
registros
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
, pois
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e
está

conforme

os

precedentes

desta

Turma

Recursal

em

casos

semelhantes
(N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$ 800,00
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024